Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006291-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0001-84 (AGRAVANTE), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (PROCURADOR), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (PROCURADOR), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006291-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: MARIA HELENA VARGAS PAIVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS –LIMINAR DEFERIDA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DESCABIMENTO – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E TEM AMPARO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega a agravante, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela relativamente à anotação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Isto porque, além de não impedir o livre exercício dos direitos de propriedade pela recorrente, vez que a própria reconhece que o registro visa apenas dar publicidade a terceiros, a averbação tem amparo no artigo 167, I, 21, da Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
na
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Processuais
ajuizada por
MARIA HELENA VARGAS PAIVA,
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência proceder a averbação da ação nas matrículas no 3.931, 3.935 e 3.936.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida se encontra esvaziada de fundamento, uma vez que não é possível conhecer as razões pelas quais o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido, em contrariedade aos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC/15.

No mais, alega que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 163710687).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 164423688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, ora agravada, foi casada com APARECIDO PAIVA (segundo requerido) no período de janeiro de 1987 a 2018, sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como que durante a constância da união, este trabalhou para empresa requerida/agravante.

Narra a autora que no ato da rescisão do contrato de trabalho, o requerido recebeu da primeira demandada, ora agravante, “a nível de acerto verbal”, o apartamento no 502, no quinto andar do Edifício Solar Primavera, situado na Avenida Cuiabá, no 551, Centro e ainda de 2 (dois) boxes de garagem, no 21 e 22 os quais são objeto das matrículas no 3.931, 3.935 e 3.9365, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, onde a requerente reside desde 30/11/2001.

Destaca que a empresa demandada tinha ciência do matrimônio, que o casal possuía dois filhos em comum e que havia composse do citado imóvel. Contudo, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 0007901-71.2013.8.11.0037 somente em face do demandado.

Na ação possessória, alegou a empresa ser proprietária do citado apartamento, o qual foi cedido ao seu funcionário através de comodato verbal, para que o utilizasse para sua residência por período indeterminado.

Narrou ainda que, diante da intenção de utilizar os referidos imóveis para outra finalidade, notificou o Sr. Aparecido Paiva para desocupá-lo, mas este se quedou inerte.

Sob tais fundamentos, foi ajuizada a demanda possessória, que tramitou sem a citação da autora/agravante e foi julgada procedente, com a condenação do requerido/agravado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sob a alegação de que durante o trâmite da ação de reintegração de posse, a autora/agravante se separou do agravado e ficou na posse exclusiva do imóvel, bem como que não foi citada como litisconsorte passiva necessária na demanda, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da sentença exarada na ação possessória e a averbação, à margem da matrícula do imóvel, da existência da presente ação.

O pedido liminar foi indeferido, sendo a decisão mantida no Agravo de Instrumento no 1016618-54.2022.8.11.0000 de minha relatoria.

A parte autora peticionou nos autos de origem alegando que o pedido de averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel não foi apreciado.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Visa a agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido para a anotação da existência da ação nas matrículas do imóvel objeto da demanda originária, sob a alegação de que a decisão recorrida não foi fundamentada e não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela.

A decisão agravada assim constou:

“Vistos.

Defiro o pedido de id n. 88956622, item d.

Oficie-se ao CRI desta comarca para que proceda a averbação da existência do presente feito nas matrículas no 3.931, 3.935 e 3.936.

Serve esta decisão como ofício.

Cite-se o requerido APARECIDO no endereço informado no id n. 101994156.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Embora concisa, a decisão agravada, em verdade, apenas complementou a decisão anteriormente proferida (ID 92263850 dos autos de origem) que analisou o pedido de tutela de urgência, não se verificando nenhum vício capaz de ensejar a sua nulidade.

Ademais, ao contrário dos argumentos da agravante, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela relativamente à anotação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Isto porque, além de não impedir o livre exercício dos direitos de propriedade pela recorrente, uma vez que ela própria reconhece que o registro visa apenas dar publicidade a terceiros, insta salientar que a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995) que em seu artigo 167, I, 21 dispõe:

“
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

Nesse sentido, trago precedente de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E MULTA NA PRÁTICA DE ATO ENVOLVENDO OS IMÓVEIS -

NECESSIDADE - PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ARTIGO 167, I, ‘21’, DA LEI No 6.015/73 - DISPUTA ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Ajuizada ação de obrigação de fazer e de nulidade de ato jurídico tendente a discutir quem é o real proprietário dos imóveis em litígio, por força do que determina o artigo 167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência das ações à margem da matrícula dos referidos bens, cuja finalidade se presta, única e exclusivamente, resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé, inclusive, no caso, devido à gravidade da disputa entre

membros da mesma família,

a multa em caso de eventual prática de ato envolvendo os bens, também se faz necessária
.- ” (TJMT – AI no 1014613-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06/10/2021, DJe 18/10/2021)

Não fosse o bastante, a anotação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio constitui medida plenamente reversível a qualquer tempo, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como

voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023